Tribunal: TJBA
Processo: 8051732-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051732-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FELIX SOBRINHO

Advogado(s)
:
VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO, SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: HUMBERTO GONCALVES MUNIZ

Advogado(s)
:
FABRICIA ARAUJO MATOS PIRES DE SOUZA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JÁ REALIZADA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES PARA ELUCIDAR A MATÉRIA DEBATIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Felix Sobrinho contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal, sob o fundamento de ausência de pertinência com os fatos controvertidos, declarando o feito apto para julgamento antecipado do mérito.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em averiguar a imprescindibilidade da prova testemunhal requerida pelo agravante no bojo de ação de despejo, especialmente diante da alegada inexistência de contrato de locação e exercício de posse com animus domini.

III. Razões de decidir: O cerne da controvérsia na ação originária diz respeito à validade e existência do contrato de locação, cuja autenticidade foi confirmada por perícia grafotécnica. Considerando a suficiência da prova documental e pericial produzida para o deslinde da lide, é legítimo o indeferimento da produção de prova oral. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir as desnecessárias ou protelatórias. A produção da prova testemunhal não se mostra essencial, diante da robustez dos elementos probatórios já constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando já produzidas provas documentais e periciais suficientes para a formação do convencimento do julgador. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051732-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JOSE FELIX SOBRINHO e como Agravado HUMBERTO GONÇALVES MUNIZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.